Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante previsto no artigo 232 do RITJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar e dano irreparável ou de difícil reparação
2. Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, é cabível o agravo em execução penal contra decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal.
3. Constatada, de forma inequívoca, a inadequação da via eleita, e se tratando de erro inescusável, deve ser mantida a negativa de seguimento à reclamação criminal.
4. Recurso conhecido e desprovido.